Tribunal: TJDFT
Processo: 0750074-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO ESTATAL DIRETA. DIREITO À RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu o pedido de trabalho externo ao apenado por meio de convênio com a FUNAP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a mera dificuldade ou impossibilidade de fiscalização direta por parte do Estado pode justificar o indeferimento do pedido de trabalho externo formulado por apenado que preenche os requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso o apenado tenha preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de trabalho externo, não se revela razoável o indeferimento do pedido com base na inviabilidade de fiscalização direta por parte do Poder Público.
4. É permitida a realização de trabalho externo ao apenado, sob fiscalização do empregador ou supervisor, haja vista que a deficiência do Estado na fiscalização do cumprimento do serviço externo não pode ser utilizada em prejuízo do apenado, conforme os princípios da ressocialização e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.